Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. CET. DIFERENÇA. PERCENTUAL COBRADO SUPERIOR DO CONTRATO. NÃO VERIFICADO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
2. Não se deve confundir o custo efetivo total (CET) com a taxa de juros remuneratórios. De acordo com o § 2o do art. 1o, da Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, o custo efetivo total (CET) deve ser calculado considerando taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e “outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição”. O custo efetivo total também está previsto no Código de Defesa do Consumidor – incluído pela Lei 14.181/2021.
4. No caso, há previsão no contrato de taxa de juros remuneratórios de 1,89% ao mês e 25,19% ao ano. Quanto ao custo efetivo total, o contrato prevê o percentual de 2,49% ao mês e 34,32% ao ano. Ou seja: não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que os juros remuneratórios cobrados são superiores ao pactuado. A diferença apontada no valor da parcela refere-se a diferença entre o percentual previsto de juros remuneratórios e o de custo efetivo total.
5. No julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que esteja tipificada em ato normativo e seja cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária. Referido entendimento foi consolidado na Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
6. A Resolução 3.919/10, do Bacen, autoriza a cobrança de tarifa para “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.” (Tabela I, código 1.1). Em outras palavras: a cobrança de tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada nos contratos firmados após 30/04/2008 e no início do relacionamento do consumidor com a instituição bancária.
7. Na hipótese, o contrato foi celebrado em 30/03/2021. Não ficou demonstrado, sequer foi alegado, que havia relacionamento anterior entre o consumidor e a instituição financeira. Assim, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro.
8. Quanto à cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958), fixou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Portanto, as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são válidas, desde que o serviço seja realmente prestado e não haja onerosidade excessiva.
9. No caso, foi juntado aos autos o certificado de registro e licenciamento de veículo, no qual consta o registro da alienação fiduciária objeto do contrato discutido, e o comprovante da avaliação do bem. Também não foi demonstrada onerosidade excessiva no valor cobrado das tarifas. Inclusive, o valor da tarifa de registro de contrato está dentro da média de mercado, conforme relatório disponibilizado no endereço eletrônico do Banco Central. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.